Tribunal: TJDFT
Processo: 0739478-51.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS DA CRIANÇA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ENCARGO ALIMENTAR. REDUÇÃO DO VALOR DA PENSÃO FIXADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de oferta de alimentos, julgou parcialmente procedente o pedido apresentado na inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto, para fixar pensão alimentícia em valor equivalente a 17% (dezessete por cento) dos rendimentos brutos do autor (apelante), deduzidos os descontos compulsórios, além do custeio do plano de saúde do réu (apelado).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os alimentos fixados na sentença atendem ao binômio necessidade-possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido, em razão da inadequação da via, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDFT. Recurso parcialmente conhecido.
4. À luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, as necessidades de alimentando que ainda não atingiu a maioridade civil são presumidas, inerentes à condição de pessoa em desenvolvimento, já que depende do auxílio material dos genitores ou responsáveis para a subsistência.
5. Os elementos de prova coligidos aos autos demonstram que o apelante é servidor público efetivo, auferindo remuneração bruta no valor de R$12.032,45 (doze mil trinta e dois reais e quarenta e cinco centavos) e, líquida, no montante de R$8.700,02 (oito mil e setecentos reais e dois centavos), após decote dos descontos obrigatórios (Imposto de Renda e Previdência Social). Ainda, as pesquisas realizadas após deferimento da quebra do sigilo bancário e fiscal do alimentante indicam a possibilidade financeira de prestar os alimentos pretendidos pelo filho/alimentando, sem comprometimento de sua subsistência e dos demais componentes de seu núcleo familiar.
6. A existência de outros filhos não justifica a fixação da obrigação alimentar em valor insuficiente, sobretudo quando já alcançada a maioridade civil, porquanto ser dever do genitor exercer a paternidade de forma responsável, efetuando o pagamento de prestação alimentícia em valor que seja suficiente para o custeio das necessidades de cada filho, nos termos do art. 227, § 6o, da CF c/c art. 1.596 do CC.
7. Conforme os arts. 1.634, 1.703, 1.694 e 1.695 do CC, merece ser mantida a fixação dos alimentos em valor correspondente a 17% (dezessete por cento) da remuneração do genitor (deduzidos os descontos compulsórios), por representar distribuição proporcional e razoável do encargo alimentar entre os responsáveis, sem implicar prejuízos à sobrevivência digna dos envolvidos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.